Tribunal: TJSP
Processo: 1038297-02.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Licença para tratamento de saúde. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida a segurança objetivada. Observância ao decidido no julgamento do mandado de segurança coletivo 1001963-08.2016.8.26.0053. Suspensão dos efeitos decorrentes do Ofício Circular DRHU/SAP 01/2016. Inteligência do artigo 191 da Lei Estadual 10.261/1968. Precedentes desta Corte.

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança. Licença para tratamento de saúde. Insurgência em relação à sentença pela qual concedida a segurança objetivada. Observância ao decidido no julgamento do mandado de segurança coletivo 1001963-08.2016.8.26.0053. Suspensão dos efeitos decorrentes do Ofício Circular DRHU/SAP 01/2016. Inteligência do artigo 191 da Lei Estadual 10.261/1968. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1038297-02.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MAYLA
MEDEIROS ESCUDEIRO MORENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038297-02.2020.8.26.0053 -Voto no 34590
2
APELAÇÃO 1038297-02.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADA: MAYLA MEDEIROS ESCUDEIRO MORENO.
VOTO 34.590.
EMENTA:
Apelação. Mandado de segurança.
Licença para tratamento de saúde.
Insurgência em relação à sentença
pela qual concedida a segurança
objetivada.
Observância
ao
decidido no julgamento do mandado
de
segurança
coletivo
1001963-08.2016.8.26.0053.
Suspensão dos efeitos decorrentes
do
Ofício
Circular
DRHU/SAP
01/2016. Inteligência do artigo
191 da Lei Estadual 10.261/1968.
Precedentes desta Corte. Sentença
mantida.
Recurso
improvido,
portanto.
Trata-se de apelação interposta pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo à
respeitável sentença (folhas 80 a 83) pela qual,
a propósito de mandado de segurança impetrado
por Mayla Medeiros Escudeiro Moreno contra ato
da Diretora do Núcleo Pessoal do Centro de
Progressão Feminina “Dra Marina Marigo Cardoso
de Oliveira” concedida a ordem objetivada.
Essa apelante, com efeito, alegou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038297-02.2020.8.26.0053 -Voto no 34590
3
em suma, o seguinte: a) não fazer a autora jus à
licença-saúde
requerida;
b)
estar
o
ato
administrativo consubstanciado no princípio da
legalidade; c) impossibilidade do servidor público ser remunerado sem o respectivo
desempenho das atividades; d) inaplicabilidade
do artigo 183, parágrafo 2o, do Estatuto dos
Funcionários Públicos; e) não ter o recurso
administrativo efeito suspensivo; f) haver prejuízo financeiro ao erário público; g)
portanto, requerer o provimento da apelação a
fim de que reformada a sentença.
Por sua vez, a apelada, sustentou,
em resumo, na seguinte conformidade: 1. haver o
descumprimento da tutela de urgência concedida
em primeiro grau de jurisdição; 2. ter sido
indeferido o pedido de licença-saúde e, por
conseguinte,
não
ter
recebido
remuneração
referente ao mês de agosto do ano de 2020; 3.
haver suspensão dos efeitos do Ofício Circular
DRHU/SAP 01/2016; 4. estar pendente recurso
administrativo; 5. logo, requerer a manutenção
da sentença.
É o relatório.
Impõe-se
negar
provimento
à
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038297-02.2020.8.26.0053 -Voto no 34590
4
A
propósito,
desacolhe-se
o
sustentado pela apelante
motivo de descrição
resumida no supradito relatório deste voto -,
porquanto correta a respeitável sentença pela
qual concedida a segurança objetivada.
A ora recorrida, servidora pública
ocupante do cargo de “Agente de Segurança
Penitenciário Classe III”, requereu mandado de
segurança
com
o
escopo
de
condenar-se
a
autoridade coatora ao pagamento integral dos
vencimentos relativos ao mês de agosto de 2020,
bem como obstar novos descontos relacionados ao
período de afastamento para tratamento de saúde.
Deveras, constou da petição inicial
(folhas
1
a
9),
entre o mais, ter sido indeferido pela ré pedido formulado
administrativamente para concessão de licença-
saúde. Assim, formulou a impetrante pedido de
reconsideração ao Diretor do Departamento de
Perícias Médicas, cujo julgamento está pendente
em âmbito administrativo (folhas 20 e 21).
Malgrado pendente esse julgamento,
sofreu a autora descontos nos vencimentos sob o
fundamento do Ofício Circular DRHU/SAP 01/2016
autorizar a não remuneração quando injustificada
a ausência do servidor público (folhas 24 e 25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038297-02.2020.8.26.0053 -Voto no 34590
5
Aliás, consta de parecer que consubstancia esse Ofício, entre outras
expressões, o seguinte:
“a) ausências não justificadas até a
data da expedição do atestado de frequência não
podem ser remuneradas, ainda que haja pleito de
licença para tratamento de saúde (inicial ou em
sede de recurso/reconsideração) não decidido
(inicialmente ou em sede de recurso/reconsideração) pelo órgão médico
oficial, por falta de amparo legal”.
Todavia,
contrariamente
ao
argumentado pela ora apelante, inaplicável o
supracitado
preceito
a
fim
de
justificar
descontos em vencimentos de servidores públicos.
É que este Tribunal de Justiça,
mediante julgamento relativo ao mandado de segurança coletivo
1001963-08.2016.8.26.0053,
suspendera os efeitos desse Ofício Circular
(DHRU/SAP 01/2016).
Aliás, constou desse aresto, dentre
o mais, o seguinte:
“(...) No mérito, restou evidenciada
a violação ou a ameaça de violação a direito
líquido e certo. Caso o ofício circular se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038297-02.2020.8.26.0053 -Voto no 34590
6
restringisse a dizer o óbvio, como alega a
apelante, seria desnecessário o próprio ofício e
não haveria qualquer interesse processual ou
recursal. Entretanto, é evidente que o ofício
circular gera efeitos negativos aos servidores
do
sistema
penitenciário,
pois,
de
pronto,
permitiria à Administração presumir a falta
injustificada.
Como bem anotou o julgador “a quo”:
“Cuida o mérito em saber se pode a Administração
Pública, enquanto não apreciado o pedido de
licença
para
tratamento
de
saúde
pelo
Departamento de Perícias Médicas, de pronto
lançar "falta injustificada" do servidor que fez
o pedido. Quer a Administração Pública conferir
efeito negativo ao seu silêncio administrativo.
Pois enquanto não responde ao pedido de licença
do servidor público, não há ato administrativo,
mas simples silêncio. Mas o silêncio não é ato
jurídico, mas fato jurídico - um fato jurídico
administrativo-,
portanto,
ainda
que
a
lei
confira algum efeito ao silêncio, nem por isto
passa a ser ato, mas continua a ser fato
administrativo.
Pois
o
ato
administrativo
depende de uma forma, o que não existe no
silêncio, e de motivação, obviamente também
ausente no silêncio. Enfim, o silêncio é um fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038297-02.2020.8.26.0053 -Voto no 34590
7
administrativo, No entanto, não se pode aceitar
o silêncio negativo, é dizer, o efeito de
indeferimento do silêncio como se fosse um ato
tácito porque importaria em tolerar um ato sem
fundamentação ou motivação. Para lançar "falta
injustificada"
dos
seus
servidores
deve
a
Administração ter em mãos um laudo técnico, do
Departamento de Perícias, negativo à pretensão
formulada evidente, devidamente formulado. Não
pode, sem antes se pronunciar, sem antes emitir
um ato administrativo, atribuir efeitos (faltas)
precoces. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o
pedido e, por conseguinte, CONCEDO A ORDEM para
determinar a suspensão dos efeitos do Ofício
Circular DRHU/SAP n. 1/16”. (...)”
Não se olvida, ainda, que o artigo
191 da Lei Estadual 10.261/1968 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo) prevê o direito do servidor à concessão
de licença, mediante inspeção em órgão médico
oficial, quando impossibilitado para o exercício
do cargo por motivo de saúde.
Aliás, no caso sob apreço, consoante
bem observado pela MM. Juíza da Causa (folhas
82), “(...) o servidor público estadual possui o
direito de se licenciar para tratamento de saúde
sem prejuízo dos seus vencimentos, após prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038297-02.2020.8.26.0053 -Voto no 34590
8
inspeção
médica
em
órgão
especial.
A
desnecessidade da referida licença, contudo,
precisa ser constatada para que as faltas sejam
consideradas definitivamente como injustificadas
e para que sejam realizados os correspondentes
descontos salariais.
Na hipótese dos autos, não se verifica a conclusão do procedimento
administrativo em que se discute a higidez do
indeferimento da licença saúde pleiteada pela
impetrante (...)”
Nesse
sentido,
ainda,
mutatis
mutandis, são de destaque acórdãos desta Corte
assim ementados:
“APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. LICENÇA-
SAÚDE. Pretensão a que a Fazenda Pública se abstenha
de lançar faltas injustificadas e efetuar descontos
nos vencimentos do servidor enquanto pendente de
julgamento recurso administrativo da decisão de
indeferimento
da
licença.
Admissibilidade.
Ilegalidade do Ofício Circular n. DRHU/SAP no
01/2016.
Direito
à
licença-saúde
expressamente
assegurado pelo art. 191 da Lei no 10.261/1968. Via
administrativa não esgotada. Demora da Administração
na apreciação dos recursos que não pode penalizar o
servidor. Sentença que julgou procedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038297-02.2020.8.26.0053 -Voto no 34590
9
Recurso não provido.”1
“MANDADO DE SEGURANÇA
Licença para
tratamento de saúde Indeferimento administrativo
Pedido de reconsideração pendente de apreciação

Desconto no salário Inadmissibilidade Direito do
servidor ao usufruto de licença para tratamento de
saúde
Descontos que não ocorrem de maneira
automática

Aguardo
do
término
do
processo
administrativo
Sentença que concedeu a segurança
mantida
Reexame necessário e recurso voluntário,
desprovidos.”2
Presentes esses fundamentos, ora se
desacolhe o todo alegado por essa recorrente
(motivo de descrição resumida no supracitado
relatório) e, assim, mantém-se a respeitável
sentença,
aliás,
também,
pelos
respectivos
fundamentos (artigo 252 do Regimento Interno).
Sem
condenação
em
honorários
advocatícios em razão da natureza da ação
mandamental.
Prevenindo-se em relação à eventual
1 Apelação 1002873-31.2016.8.26.0604, relator o desembargador Antonio Carlos Villen, 10a Câmara
de Direito Público, julgamento em 7 de maio de 2018. Os grifos não constam do texto original.
2 Apelação 1006531-67.2016.8.26.0053, relator o desembargador José Manoel Ribeiro de Paula, 12a
Câmara de Direito Público, julgamento em 26 de junho de 2018. Os grifos não constam do texto
original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1038297-02.2020.8.26.0053 -Voto no 34590
10
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera havido acerca das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento a este recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.